Tribunal: TJMT
Processo: 1017613-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017613-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (APELANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), LAZARO QUEIROZ BORGES - CPF: 029.588.366-90 (APELANTE), JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 006.171.176-40 (APELANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), LAZARO QUEIROZ BORGES - CPF: 029.588.366-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 006.171.176-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1017613-17.2017.8.11.0041 - Cuiabá.

Apelante:
Enpa Engenharia e Parceria Ltda.

Apelado:
BRB - Banco de Brasília S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA –POSSIBILIDADE – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

“(...) 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1017613-17.2017.8.11.0041 - Cuiabá.

Apelante:
Enpa Engenharia e Parceria Ltda.

Apelado:
BRB - Banco de Brasília S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Enpa Engenharia e Parceria Ltda – em Recuperação Judicial em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BRB - Banco de Brasília, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Em breve síntese, a apelante recorre, sustentando que, o juízo
a quo
, extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, sem, contudo, fixar honorários advocatícios, e pelo princípio da causalidade, é certo afirmar que não foi a apelante quem deu causa a propositura da demanda e tampouco sua extinção por abandono, contudo, não foi arbitrado qualquer ônus de sucumbência.

Segue relatando, que a recuperação judicial da apelante foi requerida em 12.08.2016 e a ciência do Banco BRB a respeito da recuperação judicial e da submissão do seu crédito aquele feito é inequívoca, conforme Edital publicado em 09.09.2016 (id. 193195323) e, consequentemente, no ato do ajuizamento da execução, em 23.06.2017, a apelante já estava amparada pela Lei 11.101/2005 e mesmo assim interpôs a presente ação.

Forte em seus argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja fixado a verba honorária sucumbencial em patamar que sugere ser superior a 10% (dez por cento), diante do zelo e do trabalho realizado.

Em contrarrazões, o apelado apresentou as preliminares de não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal e ilegitimidade passiva do Banco de Brasília. No mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 193195331).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1017613-17.2017.8.11.0041 - Cuiabá.

Apelante:
Enpa Engenharia e Parceria Ltda.

Apelado:
BRB - Banco de Brasília S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que o Banco de Brasília S.A. ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Enpa Engenharia e Parceria Ltda. e seus sócios Lazaro Queiroz Borges e João Borges de Oliveira Junior, sustentando que, é credor da quantia certa, líquida e exigível, consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário Proposta n.o CS12774984, no valor de R$ 5.791.985,03 (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e três centavos), com vencimento em 13.10.2016, tornando-se a executada inadimplente, face o não pagamento das parcelas conforme acordado.

Relatou que após a citação da ação de execução, a apelante apresentou Exceção de Pré-Executividade, informando que estava em recuperação judicial, cuja tramitação corria perante o Juízo da Primeira Vara Cível de Cuiabá, sob o no 29997-63.2016.8.11.0041, e que o crédito buscado pelo apelado estava arrolado no feito de soerguimento e seria quitado por meio do cumprimento do plano de recuperação judicial, com isso, requereu a extinção do feito.

O Apelado se manifestou nos autos pugnando pela desistência da execução em face da empresa recuperanda e pelo prosseguimento do feito em relação aos sócios executados (id. 35749725 – autos 1o grau).

Ato contínuo, a empresa apelante foi intimada para manifestar, oportunidade em que apresentou jurisprudência que corroborava com seu pedido de extinção do feito apresentado na Exceção de Pré-Executividade.

O douto magistrado
a quo
intimou as
partes “(via Sistema) e seus patronos via imprensa, para esclarecerem se o crédito questionado nos autos está sendo adimplido na ação de recuperação judicial de no 29997- 63.2016.811.0041 PJE, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de o silêncio ser entendido como concordância tácita”.

Ainda, intimou o Banco de Brasília
“(via Sistema) e seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, providenciando as citações dos executados, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de extinção e arquivamento
”.
(id
.
93366475).

No id. 193195310 foi certificado nos autos o decurso do prazo legal, sem que houvesse, qualquer manifestação do Exequente BRB – Banco de Brasília S.A.

Em seguida, o d. Magistrado, com base no desinteresse processual do exequente, julgou extinta a lide sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC (id. 193195311).

Primeiramente, nas contrarrazões, o apelado requereu, preliminarmente, o não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente Enpa Engenharia e Parceria Ltda
.
dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito
a preliminar.

Ainda, em contrarrazões, BRB Bando de Brasília S.A., arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva para figurar nos autos, uma vez que, naquela oportunidade, apresentou instrumento particular de cessão de crédito, direitos, obrigações e outras avenças sem coobrigação, datado de 24.08.2023, em que cede seu crédito objeto da ação de execução para Rodrigo Crosara Abrahão (id. 193195329).

Sem razão. Conforme observa-se no art. 290 do Código Civil a:
“cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”,
e, no caso, ao menos não consta dos autos, ou seja, não há comprovação de que a apelante/executada tenha sido previamente notificada quanto à cessão do crédito referente à Cédula de Crédito Bancário CCB CS 12774984.

Dessa forma, a transferência do débito em discussão no litígio, no curso da ação, não tem o condão de modificar a legitimidade das partes, porquanto, o cessionário não poderá integrar a lide,
“sem que o consinta a parte contrária”
(CPC, art. 109, caput), podendo intervir nos autos apenas como assistente litisconsorcial do Banco cedente/apelado, estendendo-se
“os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”
, nos termos do art. 109, §§ 2o e 3o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade do Banco de Brasília para figurar no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais, a apelante, sustenta que, foi o Banco de Brasília, ora apelado, que deu causa à propositura da presente ação de execução, porquanto tomou conhecimento da recuperação judicial da apelante e da submissão do seu crédito àquele feito em 09.09.2016, quando da publicação do edital (id. 193195323) e no ato do ajuizamento da execução, em 23.06.2017, o banco credor já tinha ciência sobre a suspensão de exigibilidade do seu crédito, arrolado no feito de soerguimento, e a impossibilidade de a Recuperanda quitar com a obrigação por meio de demanda individual, fora do processo de recuperação judicial, sob pena de incorrer em crime falimentar.

Ademais, a apelante, segue sustentando que à fixação da verba honorária sucumbencial, a qual não fora imposta na sentença constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, pois o advogado e sua família deles sobrevive. Desta forma a não fixação da verba honorária em sentença de primeiro grau, afronta ao disposto no art. 85 §2o do Código de Processo Civil.

Forte em seus argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja fixada a verba honorária sucumbencial em patamar que sugere ser superior a 10% (dez por cento).

Pois bem. Sobre os honorários de sucumbência, a legislação processual civil estabelece que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Importante destacar o que dispõe o princípio da causalidade, tratando-se de hipótese em que será condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a parte que der causa à ação.

Sobre o assunto ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta face ao abandono da causa, o certo é que o apelado, permanece como gerador da causa que deu origem ao feito alhures, face a existência da Ação de Recuperação Judicial, no 29997-63.2016.8.11.0041, em trâmite na Primeira Vara Cível de Cuiabá e como consequência o crédito aqui executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa, não detendo de força executiva e por isso, não tinha motivo para o banco credor oferecer a presente ação de execução em face do débito que possui com a empresa apelante, pois este será pago nos termos do plano de recuperação, o que exige a extinção das execuções individuais.

Diante desse cenário,
o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

À vista disso, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Destarte, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
; (II)
segundo, não havendo condenação
,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Portanto, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2o, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

In casu
, não havendo qualquer condenação e não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, seguindo a regra imposta, deve ser arbitrada a verba honorária sucumbencial sobre o valor atualizado da causa.

Diante disso, considerando a norma prevista no §2o, do art. 85, do CPC, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, reformo parcialmente a sentença, apenas para condenar o Banco de Brasília S.A., ora apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-a nos demais termos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024